Tribunal: TJPA
Processo: 0000809-66.2009.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000809-66.2009.8.14.0015

APELANTE: EDUARDO DA SILVA ESPINHEIRO

APELADO: BANCO DA AMAZONIA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CRÉDITO RURAL. LEI Nº 13.340/2016. AUSÊNCIA DE PROVA DE NOVAÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA APÓS PRAZO DE SUSPENSÃO LEGAL. FALTA DE CÁLCULO DISCRIMINADO E IMPUGNAÇÃO OPORTUNA AO LAUDO PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos por devedor de crédito rural, sob alegação de suspensão legal da execução, novação da dívida e irregularidades nos encargos e cálculos periciais. Sentença mantida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a sentença é nula por ter sido proferida durante período de suspensão previsto na Lei nº 13.340/2016; (ii) verificar a ocorrência de novação da dívida com base nessa norma; (iii) analisar a validade dos encargos e a regularidade do laudo pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença foi proferida após o término do prazo de suspensão legal e em ação de embargos, que não se confunde com a execução.

4. Não há comprovação de novação nem de adesão formal ao programa da Lei nº 13.340/2016.

5. A alegação de excesso de execução não foi acompanhada de demonstrativo de cálculo, nos termos do art. 917, §3º, do CPC.

6. Não foram indicadas cláusulas abusivas nem comprovadas ilegalidades nos encargos financeiros.

7. O laudo pericial não foi impugnado no momento oportuno, operando-se a preclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por EDUARDO DA SILVA ESPINHEIRO em face da sentença proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, nos autos da ação de embargos à execução, movida em desfavor de BANCO DA AMAZONIA.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE os embargos à execução e, em consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, o que faço com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sucumbente, o embargante deverá arcar com as custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, estes últimos fixados em 10% do valor dado aos embargos.

Prossiga nos autos da execução, remetendo-se cópia da presente, se necessário.

Nada sendo requerido, procedam às anotações necessárias e arquivem-se. P.I.C.”

O apelante sustenta, em síntese, três pontos fundamentais que justificariam a reforma do julgado. Em primeiro lugar, alega a nulidade da sentença por ter sido proferida em momento em que a execução deveria permanecer suspensa em virtude do disposto na Lei 13.340/2016, diploma que estabeleceu regras para renegociação de dívidas rurais junto aos fundos constitucionais de financiamento do Norte e do Nordeste. Argumenta que a referida lei determinou a suspensão das ações executivas até que fossem concluídas as negociações de repactuação das dívidas.

Em segundo lugar, sustenta a ocorrência de novação da dívida executada, também em razão da adesão às condições previstas na Lei 13.340/2016, o que teria extinguido a obrigação original e impedido o prosseguimento da execução.

Por fim, insurge-se contra os cálculos elaborados pelo perito contábil, afirmando que o laudo não teria observado as legislações específicas aplicáveis aos contratos de crédito rural, resultando em conclusões equivocadas que fundamentaram indevidamente a sentença recorrida.

O Banco da Amazônia S/A apresentou contrarrazões, defendendo a regularidade integral do contrato celebrado entre as partes, a ausência de novação da dívida e a validade dos cálculos apresentados pela perícia contábil, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença impugnada.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO do recurso de apelação.

2.

Mérito.

2.1.

Da ausência de demonstração do excesso de execução

O apelante alega de forma genérica a existência de valores cobrados a maior, decorrentes de capitalização indevida de juros, cobrança irregular de correção monetária e presença de cláusulas abusivas no contrato. Contudo, não apresentou em suas razões recursais qualquer cálculo discriminado que demonstrasse, concretamente, qual seria o valor correto da dívida exequenda.

O artigo 917, §3º, do Código de Processo Civil é expresso ao estabelecer que, quando o embargante alegar excesso de execução, deverá declarar na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. A ausência dessa providência acarreta consequências processuais previstas no §4º do mesmo dispositivo: os embargos serão liminarmente rejeitados se o excesso for o único fundamento, ou o juiz não examinará essa alegação se houver outros fundamentos.

No caso em análise, o apelante não cumpriu esse ônus processual essencial. Limitou-se a fazer afirmações vagas sobre supostas ilegalidades nos cálculos apresentados pelo banco exequente, sem apontar objetivamente os valores que considera indevidos ou apresentar planilha alternativa de cálculo. Tal omissão inviabiliza o exame concreto da alegação de excesso de execução, não apenas pelo Juízo de primeiro grau, mas também por esta Corte em sede recursal.

2.2.

Da inexistência de novação da dívida

O apelante sustenta que houve novação da dívida executada em razão da renegociação promovida nos termos da Lei 13.340/2016. Essa tese não se sustenta.

A novação, disciplinada pelos artigos 360 a 367 do Código Civil, constitui forma de extinção de obrigação mediante a criação de nova dívida destinada a substituir e extinguir a anterior. Para sua configuração, exigem-se dois requisitos essenciais: a modificação substancial da obrigação original e o
animus novandi
, ou seja, a inequívoca vontade das partes de extinguir a dívida anterior para substituí-la por outra.

O apelante não trouxe aos autos qualquer prova documental de que efetivamente aderiu ao programa de renegociação previsto na Lei 13.340/2016, muito menos demonstrou ter havido formalização de novo contrato com expressa manifestação de vontade no sentido de extinguir a obrigação executada. O que se verifica dos autos é apenas alegação genérica, desacompanhada de elementos probatórios concretos.

Ressalte-se, ainda, que a suspensão da execução determinada pelo artigo 10 da Lei 13.340/2016 teve prazo determinado (inicialmente até dezembro de 2018, posteriormente prorrogado até dezembro de 2019 pela Lei 13.729/2018). Decorridos esses prazos sem notícia efetiva de celebração de acordo entre as partes, não subsiste qualquer impedimento ao regular prosseguimento da execução.

2.3.

Da inexistência de nulidade da sentença

Não há falar em nulidade da sentença recorrida. O apelante alega que a sentença foi proferida em momento em que o processo deveria estar suspenso em virtude do disposto no artigo 10 da Lei 13.340/2016. Essa alegação não procede.

O referido dispositivo legal determina a suspensão do encaminhamento para cobrança judicial, das execuções e das cobranças judiciais em curso. Ocorre que os presentes embargos à execução constituem ação autônoma, de natureza cognitiva, e não se confundem com a própria execução. Trata-se de demanda incidental que tramita em apenso aos autos executivos, mas possui natureza jurídica distinta.

A suspensão determinada pela lei alcança o andamento da execução propriamente dita, isto é, os atos executivos destinados à satisfação forçada do crédito, tais como penhora, avaliação, hasta pública e adjudicação. Não abrange, contudo, o julgamento de embargos à execução regularmente opostos, que visam justamente discutir a existência, liquidez e exigibilidade do título executivo.

Ademais, a sentença foi proferida em março de 2022, momento em que já havia transcorrido o prazo de suspensão previsto na legislação, mesmo após as prorrogações promovidas pela Lei 13.729/2018. Não havia, portanto, qualquer impedimento legal à prolação do julgado.

A sentença recorrida observou rigorosamente os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Todas as partes foram regularmente citadas, tiveram oportunidade de apresentar suas razões e produziram as provas que entenderam necessárias. O Magistrado de primeiro grau fundamentou adequadamente sua decisão, enfrentando todos os pontos suscitados pelas partes. Inexiste, portanto, qualquer vício que pudesse ensejar a decretação de nulidade do julgado.

2.4.

Da ausência de identificação de cláusulas abusivas

O apelante sustenta genericamente que o contrato celebrado com a instituição financeira conteria cláusulas abusivas, em violação ao Código de Defesa do Consumidor. No entanto, não individualizou quais seriam essas cláusulas, nem demonstrou concretamente em que consistiria a alegada abusividade.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 51, estabelece rol exemplificativo de cláusulas consideradas abusivas e, portanto, nulas de pleno direito. Para que o Poder Judiciário possa declarar a nulidade de determinada cláusula contratual, é indispensável que a parte interessada indique precisamente qual dispositivo do contrato seria abusivo, demonstrando objetivamente a violação aos princípios e normas da legislação consumerista.

Alegações genéricas e abstratas, como as apresentadas pelo apelante, não permitem o adequado exercício da jurisdição. O julgador não pode, de ofício e sem provocação específica da parte, proceder à análise minuciosa de todas as cláusulas contratuais em busca de eventuais abusividades. Tal proceder violaria os princípios dispositivo e da inércia da jurisdição, além de representar julgamento ultra petita.

No caso dos autos, o apelante limitou-se a afirmar que existiriam cláusulas abusivas, sem apontar quais seriam, onde estariam localizadas no contrato e por quais razões jurídicas deveriam ser consideradas inválidas. Essa postura processual inviabiliza o conhecimento da matéria, tanto pelo juízo de primeiro grau quanto por esta Corte em sede recursal.

2.5.

Da validade da capitalização de juros e demais encargos bancários

O apelante alega de forma genérica que haveria capitalização indevida de juros e cobrança irregular de encargos financeiros. Essa alegação não encontra amparo na legislação aplicável nem na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de Recurso Especial submetido ao rito dos recursos repetitivos (REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão), pacificou o entendimento de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados após 31 de março de 2000, data da entrada em vigor da Medida Provisória 1.963-17/2000, posteriormente reeditada e convertida na Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada.

A jurisprudência do STJ consolidou-se ainda no sentido de que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, conforme enunciado na Súmula 382. Tratando-se de instituição financeira integrante do Sistema Financeiro Nacional, não se aplicam as limitações previstas no Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura), nos termos da Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal.

Ademais, a Súmula Vinculante nº 7 do Supremo Tribunal Federal esclareceu definitivamente que a norma do artigo 192, §3º, da Constituição Federal, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei complementar que nunca foi promulgada, tendo sido posteriormente revogada pela Emenda Constitucional 40/2003.

Quanto à comissão de permanência, a jurisprudência do STJ reconhece sua licitude, desde que observados os parâmetros fixados nas Súmulas 30, 294 e 296 daquela Corte Superior. A Súmula 294 estabelece que não é potestativa a cláusula contratual que prevê comissão de permanência calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, limitada à taxa do contrato. As Súmulas 30 e 296, por sua vez, vedam a cobrança cumulada da comissão de permanência com correção monetária e com juros remuneratórios, respectivamente.

No caso dos autos, o apelante não demonstrou que houve descumprimento dessas orientações jurisprudenciais. Não trouxe prova de que a instituição financeira teria cumulado indevidamente comissão de permanência com outros encargos, nem que os juros cobrados seriam manifestamente abusivos em comparação com as taxas praticadas pelo mercado financeiro.

2.6.

Da presunção de validade dos encargos cobrados por instituição financeira autorizada

As tarifas e taxas cobradas pelas instituições financeiras são reguladas por normas do Banco Central do Brasil, autarquia federal com competência constitucionalmente prevista para fiscalizar e regulamentar o Sistema Financeiro Nacional. Essas cobranças gozam, portanto, de presunção de legalidade e legitimidade.

Cabe ao devedor que contesta determinada cobrança demonstrar, de forma específica e concreta, a ilegalidade de cada encargo que pretende ver afastado. Não é suficiente a alegação genérica de que haveria cobranças indevidas. É necessário indicar precisamente qual tarifa ou taxa seria ilegal, apresentar o fundamento jurídico dessa alegação e trazer elementos probatórios que a sustentem.

O apelante não se desincumbiu desse ônus probatório. Limitou-se a fazer afirmações genéricas sobre supostas irregularidades, sem apontar especificamente quais cobranças seriam ilegítimas e sem demonstrar concretamente em que consistiria a ilegalidade alegada.

2.7.

Da preclusão da impugnação ao laudo pericial

Merece especial atenção o fato de que o apelante não impugnou oportunamente o laudo pericial produzido nos autos. O momento processual adequado para contestar as conclusões do expert é logo após a juntada do laudo aos autos, mediante apresentação de impugnação fundamentada, indicando precisamente os pontos em que o perito teria incorrido em erro e apresentando, se necessário, pareceres técnicos divergentes.

Caso a parte discordasse fundamentadamente do laudo, poderia ainda interpor agravo de instrumento contra eventual decisão que indeferisse o pedido de realização de nova perícia ou de esclarecimentos complementares pelo perito.

Não tendo adotado essas providências no momento oportuno, operou-se a preclusão temporal e consumativa do direito de impugnar o laudo pericial. Não é possível que a parte, inerte durante toda a fase instrutória, venha apenas em sede recursal, de forma genérica e desacompanhada de qualquer elemento técnico concreto, alegar que os cálculos periciais estariam equivocados.

A preclusão constitui princípio fundamental do processo civil, destinado a garantir a segurança jurídica e a regular marcha processual. Admitir que a parte possa questionar em apelação matéria que deveria ter sido impugnada em momento anterior representaria grave violação ao sistema de preclusões e tornaria indefinidamente instável a tramitação processual.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, porém
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos
.

Nos termos do §11 do art. 85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários arbitrados na origem para 15% sobre o valor atualizado da causa.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/02/2026